Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801917-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: ORDENIO VAZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0801917-88.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0803333-47.2020.8.14.0005

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ORDENIO VAZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801917-88.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0803333-47.2020.8.14.0005

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ORDENIO VAZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121, §2º do Código Penal Brasileiro.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ORDENIO VAZ DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA.

De acordo com a impetração, o Paciente se encontra custodiado desde o dia 10/12/2020, há mais de 1 ano e 3 meses, por ter sido a ele imputada a prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, em desfavor da vítima Adailton Jesus Bomjardim, caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Relata que após a instrução criminal, o Ministério Público se manifestou aduzindo que os fatos possuíam indícios de autoria e materialidade, porém de acordo com o que foi apurado nos autos, pugnou pelo decote da qualificadora do motivo fútil.

Aduz que a Defensoria Pública apresentou

alegações

finais, convergindo com

o

órgão

ministerial

e

pugnando

também

pelo

decote

da

qualificadora, requerendo revogação da medida cautelar para que o réu pudesse aguardar a tramitação do feito

em liberdade, já que a sentença de pronúncia

mais

adequada

na

visão

de ambas

as

partes

do

processo,

seria a de homicídio simples, afirmando que o acusado já se achava custodiado provisoriamente por tempo mais do que suficiente para uma eventual reprimenda penal.

Menciona posteriormente, que o Ministério Público opinou pelo deferimento da revogação da prisão preventiva, porém o Juízo decidiu manter a medida segregacionista.

Assevera que não persistem mais os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custodia cautelar, visto que o réu é primário, possui residência fixa e bons antecedentes, podendo aguardar seu julgamento em liberdade.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar, na qual foi reservado o direito de apreciá-la após as informações da autoridade coatora.

As informações foram prestadas na data de 23/02/2022, por meio da petição Id. 8299664.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se a manifestação ministerial.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Quanto a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual. Além disso, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade, o processo criminal no qual o paciente figura como réu se encontra tramitando regularmente, aguardando a apresentação das contrarrazões do Órgão Ministerial.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que

configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

No que tange à questão condições pessoais do paciente o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa questão, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022